Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703938-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRASILIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A (ID 38908278). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 592.616 (Tema 118), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade, ou não, da inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 44262323). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão vergastado e as razões do inconformismo versam a respeito de suposta vedação à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS ou de outros tributos na base de cálculo do próprio ISS, ao passo que o Tema 118 do STF destina-se a estabilizar entendimento referente à base de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade do apelo constitucional, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031